Tribunal: TJPA
Processo: 0827212-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827212-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDER VIEGAS DE CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO OITIVA DE TESTEMUNHA.

FATO
: Paciente acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, tendo negado o pedido para oitiva de testemunha referida.

Tese defensiva
:
Alegação de cerceamento de defesa na medida em que o pedido para oitiva de testemunhas referidas restou indeferido, em decisão carente de fundamentação, sendo estas essenciais ao deslinde do feito. Alegação de ausência de provas; requerimento de que se determine a juntada aos autos das mídias da audiência de instrução realizada em 11/12/2025.

Questão em análise:
Verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de juntada das mídias da audiência de instrução e da decisão que indeferiu, sem fundamentação suficiente, a oitiva de testemunha requerida pela defesa, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Razão de decidir:
Reconhecimento da perda superveniente do objeto quanto ao pedido de juntada das mídias da audiência, diante da comprovação de sua posterior anexação aos autos,. No tocante ao indeferimento da oitiva de testemunha, constatação de que, embora o magistrado seja o destinatário da prova, o indeferimento deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no caso concreto, limitando-se o juízo singular a afirmar, de forma genérica, a desnecessidade da prova. Demonstrada pela defesa a pertinência da oitiva e o prejuízo potencial ao exercício da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade processual.

Tese firmada:
O indeferimento de oitiva de testemunha requerida pela defesa exige fundamentação concreta e específica; a ausência de motivação idônea configura cerceamento de defesa, autorizando a concessão de
habeas corpus
para reabertura da instrução.

Verificada a cessação da coação apontada, resta prejudicado o writ quanto ao pedido correspondente.

Dispositivos legais:
Arts. 5º, LV, da Constituição Federal; arts. 396-A e 659 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp nº 2.098.923/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; TJMT, AI nº 1006404-04.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19/07/2022, pub. 22/07/2022.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA, determinando a reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo parcial conhecimento e
CONCESSÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Sotero.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,

impetrada em favor de
EDER VIEGAS DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Prainha.

Alega o impetrante, em síntese, petição de ID 32281200,
que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato da autoridade coatora que, nos autos da ação penal nº 0800869-47.2024.8.14.0090 - a qual responde pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, imputação que lhe é feita com o fito de denegrir sua imagem e aniquilar sua reputação, já que sem amparo em provas -, não promoveu a juntada aos autos das mídias relativas à audiência de instrução e julgamento, bem como indeferiu diligência requerida pela defesa, qual seja, a oitiva de testemunha indispensável à busca da verdade real dos fatos, sob a alegação de que tal diligência não se mostrava necessária ao deslinde do feito.

Afirma que a decisão é teratológica e nega à parte o direito de produzir prova essencial à sua defesa, configurando patente o constrangimento ilegal e flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, impedindo a devida apuração de um conluio urdido por agentes públicos, movidos por interesses financeiros contrariados e por relações pessoais, que se valeram de suas posições para atentar contra a liberdade e a honra de um cidadão.

Aduz ser nula a decisão que indeferiu o pedido para produção de provas por configurar cerceamento de defesa na medida em que viola direito fundamental do paciente, mormente por se mostrar a decisão singular carente de fundamentação válida.

Que permitir o prosseguimento da ação penal seria validar uma instrução processual deliberadamente mutilada, afirmando ser concreto e iminente o risco de condenação do paciente por crime hediondo sem que a defesa tenha tido a chance de provar sua inocência.

Requereu a concessão da ordem, em caráter liminar, para que se determine a imediata suspensão do andamento da Ação Penal nº 0800869-47.2024.8.14.0090, em trâmite na Comarca de Prainha/PA, sustando-se a abertura de prazo para memoriais e qualquer ato subsequente, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus, bem como que se determine à autoridade coatora que disponibilize nos autos as mídias relativas à audiência de instrução e julgamento realizada no último dia 11/12 e, ao final, a concessão da ordem para reconhecimento de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e anular a decisão que indeferiu o pedido para oitiva de testemunha, determinando-se à autoridade coatora que proceda à sua inquirição e reabra a instrução processual, garantindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa.

Juntou documentos.

Os autos foram à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas funções, sendo recebidos pela Desª. Vânia Fortes Bitar que, em decisão de ID 32362884, negou o pedido liminar e requerei informações à autoridade apontada como coatora, sendo estas acostadas em documento de ID 32935736,

Em parecer de ID 32956620, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrada em favor de
EDER VIEGAS DE CARVALHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Única da Comarca de Prainha.

Visa o
writ
a concessão da ordem para que seja determinado ao magistrado singular, aqui apontado como autoridade coatora, que proceda a juntada aos autos das mídias da audiência e instrução realizada em 11 de dezembro último, bem como para que seja revogada a decisão singular que denegou o pedido de oitiva de testemunha que
, alega, é imprescindível à resolução da demanda na medida em que capaz de provar as teses da defesa,
uma vez que o paciente vem sendo injustamente incriminado e que a ação penal a que responde busca tão somente acabar com sua reputação pessoal e profissional, afirmando a existência de uma trama sórdida para o prejudicar, sendo todas as alegações inverídicas e
que a autoridade coatora, ao indeferir o pedido para oitiva das testemunhas, não fundamentou sua decisão, restando configurado cerceamento de defesa.

Tem-se dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de estupro de vulnerável, autos da ação penal nº 0800869-47.2024.8.14.0090, supostamente ocorrido em 12 de novembro de 2024, tendo por vítima M. E. O. C., de 12 anos de idade.

Das Provas

Quanto à alegação de inexistência de provas contra o paciente e de que aquelas acostadas aos autos são decorrentes de uma trama para denegrir sua imagem, tenho por não conhecer de tais alegações uma vez que tal análise demandaria revolvimento de provas e a via estreita do
habeas corpus
não se presta a tal proceder, devendo tal questão ser dirimida ao longo da instrução processual.

Da Juntada das Mídias

Requerer a defesa que se determine à autoridade coatora que proceda a juntada aos autos das mídis
da audiência e instrução realizada em 11 de dezembro último
, pedido que não há que ser conhecido ante a informação contida nos autos, parecer ministerial, de que tais mídias foram juntadas aos autos em 12/12/2025, restando prejudicado o feito neste ponto, nos termos do art. 659, do CPP, que determina que se o juiz ou o tribun
al verificar que cessou a violência ou coação, julgará prejudicado o pedido.

Assim, reconheço a perda superveniente de objeto deste ponto do pedido, pois se constata já ter
sido superado o motivo que ensejou o pleito ante a juntada das mídias aos autos principais., restando prejudicada sua análise.

Da Nulidade Processual e do Cerceamento de Defesa

No segundo ponto do
mandamus
, almeja o paciente que seja reconhecida a ocorrência de nulidade processual absoluta ante o indeferimento de pedido para oitiva de testemunha, pleito este formulado em audiência de instrução e julgamento, onde informou o nome de duas senhoras, tendo o magistrado indeferido o pleito sob a alegação de que tais oitivas não se mostravam necessárias ao deslinde do feito.

É certo que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir o pedido para a oitiva de testemunha que considerar irrelevante, inútil ou protelatória ao caso, contudo, tal decisão há que ser devidamente fundamentada e não pode violar o direito de defesa das partes, sob pena de incorrer em indevido cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, tem-se que a defesa do ora paciente é sustentada na tese de que ele foi vítima de uma trama que tinha como único objetivo destruir sua reputação pessoal e profissional e que tal intento era decorrente de sua atuação no município, sendo a Srª. Priscila Araújo a mentora intelectual da trama.

Juntou aos autos, como prova, Ata Notarial relativa a conversa mantida entre a Srª. Priscila e a testemunha Rayane Pereira por meio de aplicativo de mensagens onde aquela solicitava o contato do paciente e fazia outros comentários, afirmando que tal conversa foi que deu início a toda a trama engendrada contra si.

Que o advogado atuante como assistente da acusação, Jackson Castro, mantinha um relacionamento com a testemunha Rayane Pereira e, em conluio com a Srª. Priscila, ofereceu à testemunha soma em dinheiro para que ela afirmasse ter sido vítima de estupro por parte do paciente, tendo posteriormente entrado em contato com a testemunha e a coagido para que, em Juízo, negasse tal proposta caso perquirida sobre tal ocorrência, sendo tais fatos trazidos aos autos somente na audiência ocorrida em 11/12/2025, razão pela qual, assevera, se mostra necessário ao deslinde dos fatos e à busca da verdade real a oitiva da Srª. Priscila Araújo.

Tenho, portanto, que ao contrário do entendimento lançado aos autos pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o paciente efetivamente demonstrou os fundamentos do seu pedido para oitiva das referidas testemunhas, bem como o prejuízo que tal indeferimento trará à sua defesa, não se mostrando, a meu ver, irrelevante sua oitiva.

É certo, como já asseverado, que o juiz tem o poder de avaliar a necessidade e a pertinência da prova requerida, podendo indeferir o pedido se entender que sua produção não trará elementos novos ou relevantes ao deslinde da questão, porém, sua decisão pelo indeferimento do pedido há que ser devidamente fundamentado, o que não se observa na decisão singular.

Tenho que o indeferimento do pleito, no momento processual em que se encontra os autos principais, pode levar à uma sentença que, em sede recursal, pode vir a ser reformada caso reconhecida a ocorrência de nulidade processual em razão do alegado cerceamento de defesa, resultando no retorno dos autos para oitiva da testemunha indeferida, trazendo morosidade ao deslinde do feito ante a desconsideração dos atos processuais posteriores ao indeferimento do pedido.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO E CONTRABANDO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO. TESTEMUNHA MERAMENTE ABONATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DOS DEPOIMENTOS POR DECLARAÇÃO ESCRITA. ILEGALIDADE. PREJUÍZO CONFIGURADO. ART. 396-A DO CPP. DESNECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO PARA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO PROCESSUAL. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. A questão principal deste recurso especial gira em torno da necessidade, ou da sua inexistência, de fornecer uma justificação preliminar para a intimação de testemunhas de defesa, previsto no art . 396-A do CPP. 2. O indeferimento de intimação das testemunhas de defesa devido à ausência de justificação, acompanhado da substituição dos depoimentos orais por declarações escritas sem convocação para audiência - sob o entendimento de que são meramente abonatórias -, compromete o equilíbrio processual e viola o direito à ampla defesa. 3. Tais condutas configuram uma violação direta ao princípio da paridade de armas e acarretam a nulidade do ato processual, exigindo-se motivação adequada para o indeferimento de intimação judicial de testemunhas de defesa, com base no art. 396-A do CPP. 4.
A autoridade judicial detém a prerrogativa de recusar diligências irrelevantes ou impertinentes; contudo, essa prerrogativa deve ser exercida com fundamentação clara, especialmente quando afeta o direito de defesa
. 5. Teses fixadas:5.1 É vedado ao juízo recusar a intimação judicial das testemunhas de defesa, nos termos do art. 396-A do CPP, por falta de justificação do pedido, substituindo a intimação por declarações escritas das testemunhas consideradas pelo juízo como meramente abonatórias configurando violação do princípio da paridade de armas e do direito de ampla defesa .5.2 O indeferimento do pedido da intimação de testemunhas de defesa pelo juízo criminal baseada unicamente na ausência de justificativa para a intimação pessoal, previsto no art. 396-A do CPP, configura cerceamento de defesa e infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2098923 PR 2023/0345534-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE OITIVA DE TESTEMUNHA – PREJUDICIALIDADE AO ANDAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TESTEMUNHA REFERIDA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE OITIVA – ACLARAMENTO SOBRE NEGÓCIO ENTRE AS PARTES – RECURSO PROVIDO. 1- Caso não se aprecie o pleito recursal neste momento e, eventualmente, seja acolhido e reconhecido em apelação, após a sentença, seria acarretada a nulidade processual por cerceamento de defesa ou o retorno dos autos para a oitiva da testemunha indeferida, o que traria maior morosidade e desconsideração do trâmite processual posteriormente realizado, além da análise de mérito pelo juízo de primeiro grau, na sentença, sem considerar a prova. 2- O art. 461, I, do CPC estabelece que “O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte [ ...] a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas”. (TJ-MT 10064040420228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Assim, ante a ausência de fundamentação ao indeferimento do pleito, tendo o magistrado laconicamente afirmado que a oitiva das testemunhas não se mostrava necessária ao deslinde do feito; por ter o impetrante demonstrado o prejuízo, ainda que hipotético, que pode ser causado à defesa ante tal indeferimento, bem como visando evitar eventual futura alegação de nulidade processual, o que poderia gerar a anulação dos atos processuais posteriores ao indeferimento e o retorno dos autos a origem para a oitiva da testemunha, trazendo ainda maior morosidade ao deslinde da ação, tenho por dar provimento ao pleito, determinando que se proceda a oitiva das testemunhas referidas, reabrindo a instrução processual e garantindo ao paciente o pleno exercício do direito de defesa.

Ante o exposto, conheço, em parte da impetração e, na parte conhecida,
concedo

a ordem
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/02/2026